Tribunal: TJDFT
Processo: 0700561-26.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ARTIGO 1.040, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA. VALOR ELEVADO. TEMA 1.076, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, estabelecido à ocasião do julgamento dos Recursos Especiais nos 1.850.512/SP, 1.877.883/SP e 1.906.623/SP (Tema 1076), não é possível a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa, quando o valor da condenação, da causa ou o proveito econômico forem elevados. Tratando-se de ação de usucapião extraordinária, com valor da causa elevado, promove-se o rejulgamento, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, para, no tocante aos honorários, observando os parâmetros previstos no artigo 85, §2o, do mesmo diploma, arbitrá-los em 10% sobre o valor atualizado da causa.